Tribunal: TJDFT
Processo: 0714925-11.2021.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714925-11.2021.8.07.0015 RECORRENTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS RECORRIDA: REPLAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE CORRETAGEM DE SEGUROS. RESCISÃO. TRASMUTAÇÃO EM REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. NÃO CONSTATAÇÃO. REGIME JURÍDICO E NORMAS ESPECÍFICAS. LIBERDADE CONTRATUAL. AUTONOMIA DA VONTADE. INTERVENÇÃO ESTATAL MÍNIMA. OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PLURALIDADE DE VENCEDORES. LITISCONSORTES. VERBA ÚNICA. LIMITE MÁXIMO. RATEIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Verificado que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. 2. Afigura-se possível ao juiz indeferir as provas que julgar desnecessárias para o deslinde da controvérsia, consoante a inteligência do art. 370 do CPC, além de promover o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, quando entender que não há a necessidade de produção de outras provas para além das que já estão presentes no feito, ou seja, quando as questões de fato puderem ser extraídas dos documentos que instruem a petição inicial e a contestação. 3. O contrato celebrado entre as partes previu especificamente que se tratava de contrato de compartilhamento de corretagem referente a seguros, o que não se confunde com contrato de representação comercial. 4. Diante da existência de regime jurídico específico a autorizar e disciplinar a corretagem de seguros, Lei no 4.594/1964 e Circulares da SUSEP, a pretensão da requerente de impor às requeridas as cláusulas e disposições contidas na Lei de Representação Comercial não se sustenta. 5. O art. 421 do Código Civil resguarda a liberdade contratual das partes, estabelecendo, no seu parágrafo único, que, “Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”. 6. O art. 421-A do Código Civil, incluído pela Lei n° 13.874/2019, corrobora a necessidade de respeito à autonomia das partes ao contratar, ratificando que a intervenção estatal deve ocorrer de forma excepcional e subsidiária. 7. Se a autora anuiu aos termos pactuados, tendo o vínculo contratual entre as partes perdurado por quase 10 (dez) anos, deve-se privilegiar a liberdade contratual e a autonomia da vontade dos contratantes, inclusive, quanto à alocação de riscos, o que abarca eventual acerto ou desacerto de determinada estratégia empresarial. 8. Ainda que haja pluralidade de vencedores (litisconsortes), a verba honorária deve ser fixada de forma única, observando os percentuais previstos no art. 85, §2°, do CPC, e depois rateada entre eles, como forma de evitar que haja condenações ao pagamento de honorários de sucumbência superiores ao limite máximo legalmente previsto. 9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. A recorrente alega negativa de vigência ao artigo 85, parágrafo 11o, do Código de Processo Civil, ao argumento de ser devida a fixação de honorários recursais. Assevera que o recurso teria sido provido apenas para ajustar os índices de juros e correção monetária, sendo irrelevante se o apelo foi provido em pequena extensão não meritória. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-los. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES, OAB/RJ 84.676 e OAB/SP 327.408 (ID 49132191). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 85, parágrafo 11o, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ainda, já decidiu o STJ que “reconhecida a ausência de prequestionamento da tese recursal objeto da divergência, inviável a demonstração do referido dissenso em razão da inexistência de identidade entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.160.282/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 31/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 2.273.374/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 28/2/2024. Ademais, restou assentado no acórdão vergastado: “Deixo de arbitrar honorários recursais, por ser medida restrita às hipóteses de não conhecimento integral ou não provimento do recurso” (ID 48130460). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.420.754/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2023. Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente(...), o que não ocorreu no presente caso" ((AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.205.461/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ pelas alíneas a e c (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome da causídica KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES, OAB/RJ 84.676 e OAB/SP 327.408 (ID 49132191). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027